Tribunal: CARF
Processo: 10850.901460/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901460/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.038 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
ATRIBUTOS.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA.
CONTRIBUINTE.
O crédito ofertado em declarações de compensação deve reunir os atributos de
certeza e liquidez, incumbindo ao contribuinte o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
admitir que o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte em litígio, no montante de R$ 36.286,15
(trinta e seis mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos), componha a apuração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011, sem que com isso se reconheça
qualquer direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 108-
017.783, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 (“DRJ”).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901460/2015-94
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”), mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011,
levantado no montante de R$ 126.317,32.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, após procedimentos de diligência, proferiu Despacho
Decisório, denegando o direito creditório pleiteado, ao argumento de que as parcelas de
composição do saldo negativo confirmadas revelaram-se insuficientes para a geração do crédito.
Confirmaram-se R$ 90.031,17 em IRRF, valor que sequer daria cobertura ao IRPJ
devido no período (R$ 220.253,70). Não se confirmaram as seguintes parcelas: IR pago no
exterior (R$ 220.253,70) e IRRF (R$ 36.286,15).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentação de
instrução foram assim narradas na decisão recorrida:
1. Os fatos
(...)
... parte substancial do crédito, a título de IR Exterior, foi glosada, perfazendo R$
220.253,70 .... comprovado por meio dos seguintes documentos, já apresentados quando
intimada ..., quais sejam:
(i) Comprovantes do Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de
Capital no ano calendário 2011, ... de R$ 308.185,03 ....
(ii) Demonstrações financeiras que deram origem ao Imposto de Renda pago no exterior
referente ao ano-calendário 2011.
(iii) Comprovantes das retenções efetuadas do Imposto de Renda na Fonte no ano-
calendário 2011.
Além desses documentos, outros se farão juntar nesta oportunidade, a fim de corroborar
a existência do direito ao crédito, como será detalhado em item próprio, quais sejam:
(i) Organograma;
(ii) Estatuto das PJs estabelecidas no Exterior, onde auferiram lucro e pagaram os
tributos incidentes sobre ele, a saber:
- WV Holdings Ltd.
- Automotores Juan Manuel Fangio S/A
- Rodobens Argentina S/A;
- Rodobens Internacional S/A
(iii) Registros de Ações Da regularidade nas retenções na fonte
(...)
2. Direito
2.1 O saldo negativo de IRPJ
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

(...)
... na composição do saldo negativo são incluídas todas as parcelas pagas pelo
contribuinte (ou por terceiros em seu nome, no caso de retenções) por antecipação no
correr do ano-calendário, tais como:
(a) retenções na fonte;
(b) pagamento de estimativas mensais por DARF;
(c) pagamento de estimativas mensais via PER/DCOMP;
(d) compensação com outros tributos;
(e) IR pago no Exterior.
... inexistem restrições legais ao pagamento de débitos de estimativa mensal via
compensação, não sendo incomum que um determinado contribuinte que apurou saldo
negativo de IRPJ, quite uma ou mais parcelas de estimativas por meio de declaração de
compensação. Ao compensar o saldo negativo apurado, o contribuinte estará se
utilizando de crédito formado pela sua própria compensação.
2.2 Da prova do direito de crédito, que se perfaz nos termos do RIR/99.
(...)
... ficou evidenciada ... a regularidade na tributação das receitas, e, como resultado,
reiterou-se o direito ao crédito de Imposto de Renda no exterior, nos termos da
legislação.
... o processo administrativo deve observar os princípios a ele inerentes - dentre os quais
a Verdade Material - normas programáticas que são o norte para a correta interpretação
das normas cogentes. ...
2.3 Da participação societária nas pessoas jurídicas no Exterior
... participa em sociedades sediadas no Exterior às razões identificadas no diagrama a
seguir, portanto 12,59% ... na WV Holdings, que, de seu turno, participa na sociedade
denominada Automotores Juan Manuel Fangio S/A, ao percentual de 72,84% ... na WV
Holdings, que ... participa nas sociedades ... Rodobens Argentina S/A e Rodobens
Internacional S/A à proporção de 92,58% ...; cada uma ..., por sua vez, detêm ações ...
do capital ... de Automotores Juan Manuel Fangio S/A, nos seguintes percentuais: 90%
e 10%. Vejamos:

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Os atos societários das respectivas sociedades estrangeiras, associados ao Registro de
ações atestam em caráter definitivo a participação, provando a origem do lucro auferido.
No último dos documentos citados, ora trazido à colação, se lê que o número de ações
detidas pela Manifestante é de 13.654.265 ....
3. Conclusão e pedido
Pelo exposto, REQUER que a presente Manifestação de Inconformidade seja julgada
procedente, para o fim de reformar parcialmente o despacho decisório, confirmando-se
os créditos oriundos de IR Exterior no total de R$ 346.571,02 ... e, à guisa de Retenções
na Fonte, o montante integral consignado em PER/DCOMP, qual seja R$ 126.317,32 ....
O colegiado de primeira instância julgou aquele primeiro apelo do contribuinte
improcedente. Do voto condutor do acórdão recorrido, extraio as razões de fato e de direito nele
estampadas:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NA ARGENTINA.
Trata-se do exame da possibilidade de aproveitamento, para fins fiscais, do imposto de
renda no exterior pago por controlada indireta, no caso, a “Automotores Juan Manuel
Fangio S/A”, sediada na Argentina.
A “Automotores Juan Manuel Fangio S/A” seria controlada por “Rodobens Argentina
S/A”, com 90% do capital. Os outros 10% seriam detidos por “Rodobens Internacional
S/A”, talvez sediada na Argentina, com 10% do capital.
Essas duas empresas seriam controladas pela “WV Holdings Ltd”, que deteria 92, SS%
do capital de cada uma.
A “WV Holdings Ltd”, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, por sua vez, seria
controlada diretamente pelo interessado, que deteria 72,84% do seu capital.
A previsão legal para compensação do IR pago ou retido no exterior que consta no
RIR/99 não se refere a controlada indireta, como segue:
[...]
No entanto, a IN SRF no 213, de 2002 (alterada pela IN RFB no 1520, de 2014, e pela
IN RFB no 1772, de 2017), se refere a controlada indireta, como segue:
[...]
Portanto, há que se concluir pela possibilidade, em tese, da compensação, no Brasil, de
imposto de renda pago por controlada indireta no exterior, desde que cumpridos os
requisitos previstos na IN SRF no 213, de 2002.
[...]
A seguir, às fls. 428 a 493, constam os documentos em inglês, com tradução
juramentada para o português (praticamente ilegível), referentes à constituição da “WV
HOLDINGS LTD.”, nas Ilhas Virgens Britânicas.
Os documentos seguintes são:
1 - ata da assembleia da “RODOBENS ARGENTINA S/A", de no 3, em língua
espanhola, com tradução juramentada para o português, datada de 19/12/2012 (fls. 494,
495 e 500);
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

2 - ata da assembleia da “RODOBENS INTERNACIONAL S/A", de no 3, em língua
espanhola, com tradução juramentada para o português, datada de 19/12/2012 (fls. 505 e
511);
3 - ata da diretoria da “Automotores Juan Manuel Fangio S/A”, de no 376, em língua
espanhola, com tradução juramentada para o português, datada de 24/11/2011, reporta,
dentre outros fatos (fls. 516 e 522):
a) transferência de todas as suas 44.672.067 de ações detidas pela “WV HOLDINGS
LTD.”, que representavam 92,18% do capital, para (I) “RODOBENS ARGENTINA
S/A", 40.204.860 de ações, e, “RODOBENS INTERNACIONAL S/A", 4.467.207 de
ações;
b) transferência de todas as suas 3.788.090 de ações detidas pela “DM MOTORS DO
BRASIL LTD.”, que representavam 7,82% do capital, para (I) “RODOBENS
ARGENTINA S/A", 3.109.281 de ações, e, “RODOBENS INTERNACIONAL S/A",
378.809 de ações;
4 - tradução juramentada para o português do registro de ações da "WV HOLDINGS
LTD.” (fls. 525 a 528), que confirma que o interessado detinha, como alegado,
13.654.265 de ações dessa empresa desde 31/03/2004;
5 - balanços e demonstrativos de resultado, datados de 31/12/2011 das seguintes
empresas (fls. 529 a 533):
a) “AUTOMOTORES JUAN MANUEL FANGIO S/A", em pesos argentinos, em reais,
e em dólares americanos, apontando resultado operacional de US$ 2.383.096, impostos
sobre o lucro de US$ 810.960, e lucro líquido de US$ 1.572.136;
b) “W. V. HOLD1NGS LTD.", em dólares americanos e em reais.
Eis um demonstrativo apresentado na diligência fiscal preliminar (fl. 243):

Como se vê, o IRPJ da Argentina é bem diferente do IRPJ do Brasil, pois aceita
deduções de outros impostos de natureza muito diversa, como o IVA (Imposto sobre o
Valor Agregado, que corresponderia ao nosso ICMS), que não tem natureza de tributo
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

sobre o lucro, assim como o ICDB (Imposto sobre Créditos e Débitos, que
corresponderia aos nossos antigos “imposto sobre o cheque”, IPMF ou CPMF), também
sem relação com lucro; esta é uma clara violação do § 1o, do art. 14, da IN SRF no
213, de 2002.
Conforme esse demonstrativo, o valor do imposto que poderia, em tese, vir a ser
utilizado para compensar IRPJ no Brasil, deveria ser expurgado dos seguintes valores
(em pesos argentinos):
1 - $ 1.211.0888,17, que é a soma do IVA com o ICDB;
2 - $ 237.583,47, que é o ICDB de 2011 usado para pagar o saldo de declaração de IR
de 2011;
3 - $ 118.464,64, referente ao saldo de crédito fiscal de 2010, precisaria ser detalhado,
de modo a excluir IVA e ICDB.
Assim, do total de $ 3.321.133,71, restou o IRRF, de $ 1.753.997,43, que consta na
declaração de IR na Argentina, à fl. 244, e que corresponde a 52,81% do alegado total
de IR na Argentina que poderia, em tese, ser utilizado no Brasil.
No entanto, se verifica que, após a conversão dos valores para reais, os demonstrativos
da “AUTOMOTORES JUAN MANUEL FANGIO S.A.” e da “WV Holding Ltd.” não
foram adaptados aos padrões contábeis brasileiros, como determina o § 2o, do art.
6o, da IN SRF no 213, de 2002.
Ademais, o lucro auferido por intermédio da “AUTOMOTORES JUAN MANUEL
FANGIO S.A.” não foi consolidado nos demonstrativos contábeis da “RODOBENS
ARGENTINA S/A" e tampouco nos da “RODOBENS INTERNACIONAL S/A" - que,
aliás, sequer foram apresentados -, como determina o § 6o, do art. 1o, da IN SRF no
213.
Tampouco foi apresentada a transcrição dos demonstrativos contábeis da controlada
direta e das controladas indiretamente, no Livro Diário, previsto no § 6o, do art. 6o,
da IN SRF no 213.
Outro elemento ausente é a escrituração das participações em controladas (entenda-
se: diretas e indiretas) “separada e discriminadamente na contabilidade da pessoa
jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta identificação desses valores e as
operações realizadas”, em conformidade com o § 7o, do art. 6o, da IN SRF no 213, de
2002.
Em face da ausência do conjunto probatório completo, entendo que o valor do imposto
de renda utilizado para compor o saldo negativo não pode ser reconhecido como válido.
Portanto, nesse quesito, o DD está correto.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO BRASIL.
Há apenas um IRRF que não foi reconhecido, qual seja: o de código de receita 3426, da
fonte pagadora de CNPJ de no 67.010.660/0001-24, da qual foi confirmado o valor de
R$ 57.681,08, restando não confirmado o valor de R$ 36.286,15.
Eis uma “tela” do resumo do que consta a respeito na base de dados da RFB:
[...]
Resta evidente que a análise do crédito do DD, também neste quesito, está correta.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Cientificada da decisão recorrida em 10 de dezembro de 2021, volta-se a
Recorrente ao CARF, suscitando, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, vez que o
julgador limitara-se a afirmar que os demonstrativos contábeis das sociedades empresárias
AUTOMOTORES JUAN MANUEL FANGIO S.A. e WV HOLDING LTDA não teriam sido
adaptados aos padrões brasileiros, sem qualquer análise concreta e objetiva e silenciando-se na
identificação da possível deficiência dos referidos demonstrativos. Assim, argumenta a
Recorrente que a decisão de piso estaria contaminada por “patente vício de motivação,
resultando, desta feita, no cerceamento do direito de defesa”.
No mérito, a Recorrente argumenta que:
(i)
descabe qualquer glosa de deduções do imposto autorizadas em outro país
que não tenham aplicação idêntica no Brasil, já que a redação do § 1o do
art. 14 da Instrução Normativa SRF n° 213/2002 reporta-se ao imposto
efetivamente recolhido em outra jurisdição, não a eventuais reduções/deduções; (ii)
o IVA e o ICDB pagos na República Argentina não compuseram o
imposto da qual pretende se valer no Brasil, já que apenas deduziram o
tributo sobre o lucro efetivamente recolhido;
(iii)
por lapso, a Recorrente não juntara aos autos as demonstrações contábeis
da sociedade Rodobens Internacional S/A, o que o faz em sede do Recurso
Voluntário, contudo, desacompanhadas de tradução juramentada, o que
pretende trazer ao processo assim que disponível;
(iv)
no que toca à ausência de escrituração das participações em controladas,
bem como à não transcrição dos demonstrativos da controlada direta e da
indireta no Livro Diário, o julgador de primeira instância ateve-se a um
aspecto meramente formal, quando deveria buscar pela verdade material;
(v)
devidamente comprovado o efetivo recolhimento do IR no exterior, o
descumprimento da formalidade referida anteriormente não teria o condão
de afastar o direito creditório do contribuinte, não podendo prevalecer o
rígido formalismo sobre a verdade real;
(vi)
quanto à retenção sofrida na fonte no Brasil, parte que compõe o litígio,
equivocara-se a DRJ, pois do valor total retido pela fonte pagadora inscrita
no Cnpj sob o n° 67.010.660/0001-24 e lançado na DComp
(R$ 57.681,08), apenas R$ 21.394,93 foram confirmados pela autoridade
fiscal, sendo glosada a parte remanescente (R$ 36.286,15); e
(vii)
a própria consulta efetuada pelo julgador nos sistemas da RFB retornou a
confirmação da retenção integral, razão pela qual deveria ser admitida a
integralidade do valor retido na composição do saldo negativo, ou seja, a
DRJ cometera lapso ao não considerar procedente a Manifestação de
Inconformidade no que se refere à retenção em testada.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Requer, em conclusão, que seja declarada nula a decisão recorrida.
Subsidiariamente, postula pela reforma do acórdão daquela turma julgadora, para que seja
integralmente reconhecido seu direito creditório. Postula, por fim, a aplicação da suspensão
prevista no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Em 13 de janeiro de 2022, após a apresentação do Recurso Voluntário (10 de
janeiro daquele ano), a Recorrente solicitou a juntada das demonstrações financeiras da
Rodobens Internacional e da Rodobens Argentina relativas ao ano-calendário 2011, traduzidas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Antecipo que a suspensão da exigibilidade dos débitos do contribuinte a
descoberto, face à respectiva não homologação das compensações, decorre de expressa
disposição de lei, dispensando-se quaisquer comentários adicionais.
No que tange à preliminar de nulidade suscitada, a Recorrente a invoca por
acreditar que o colegiado de primeira instância não motivou adequadamente a inadmissibilidade
das demonstrações contábeis das investidas, direta ou indiretamente, AUTOMOTORES JUAN
MANUEL FANGIO S/A e W. V. HOLDINGS LTD.
Vejamos o dispositivo normativo que embasou o posicionamento do julgador a
quo (art. 6o, § 2o, da Instrução Normativa SRF n° 213, de 7 de outubro de 2002):
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
[...]
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma
nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas segundo as
normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas
para serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Tal determinação encontra fundamento no art. 25, § 2o, inciso I, da Lei n° 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
A demonstração do lucro auferido pela sociedade sediada em jurisdição diversa,
segundo as normas da legislação comercial brasileira, revela-se indispensável, pois, a título
ilustrativo, a “compensação” do imposto pago no exterior fica limitada ao que seria devido
segundo as regras nacionais (caput do art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995).
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Resta saber, então, se os demonstrativos contábeis das investidas, trazidos aos
autos, prestar-se-iam aos fins exigíveis.
Trago à colação a Demonstração de Resultado da AUTOMOTORES JUAN
MANUEL FANGIO S/A:

Agora, colaciono o equivalente demonstrativo da W. V. HOLDINGS LTDA,
ressalvando que a anotação de que os valores estariam expressos em dólares dos Estados Unidos
da América encontra-se equivocada, já que a demonstração levantada naquela moeda seguiu em
apartado e revelava o levantamento de lucro líquido no montante de US$ 665.601,08,
equivalentes, em Reais, ao calculado na imagem a seguir reproduzida, considerada a
correspondente taxa de conversão:

É cediço que os incisos I a VII do art. 187 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, rezam, nessa sequência, como deva ser estruturada a demonstração do resultado do
exercício. Vejamos:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
Dadas as especificidades dos objetos empresariais de cada investida, parece-me,
com todas as vênias, inadequado inadmitir as demonstrações contábeis em comento sem que se
apontem suas deficiências a torná-las inservíveis ou insatisfatórias.
A receita bruta de vendas, da sociedade operacional argentina, está informada. As
deduções de vendas, também. A receita líquida, mero resultado aritmético das duas rubricas
anteriores, está indicada, e assim sucessivamente.
Do confronto entre o que estabelece a lei contábil brasileira e o praticado, somente
observo, de modo inconteste, que as demonstrações em referência não informam o lucro líquido
por ação do seu respectivo capital social. Essa falha, a meu sentir, não prejudicaria a análise do
crédito reclamado, especialmente porque há documentos outros, inclusive com tradução
juramentada, a nos informar a participação da Recorrente. Se há outras falhas, tidas por
relevantes, precisariam ser discriminadas, para que o contribuinte, a par da devida motivação,
exercesse, no que toca à questão, plenamente seu direito ao contraditório.
Seja como for, pronuncio-me por superar o óbice levantado no acórdão recorrido,
sem declará-lo nulo, já que a decisão pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
não se limitou ao assunto até aqui abordado. Dito de outro modo, houvesse o colegiado de piso
encerrado a apreciação daquele primeiro apelo neste ponto, por entender prejudicadas as demais
alegações, forçoso seria declarar nula a decisão e devolver os autos para novo julgamento.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Passa-se ao mérito.
Em que pese a documentação apresentada à autoridade fiscal preliminarmente à
emissão do Despacho Decisório, carreada aos autos, a glosa do imposto supostamente pago no
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

exterior fundamentou-se no seguinte: “Documentação apresentada pelo contribuinte não atende à
legislação”.
A DRJ, em análise das peças de instrução, discorreu, no seu entender, acerca do
que exatamente não atenderia à legislação.
O colegiado de primeira instância, considerando as “Solicitud de Compensación”,
traduzidas por profissional habilitado e juramentado, expôs suas ponderações a respeito da
suposta inadmissibilidade de aproveitamento de parcelas do imposto incidente no exterior
quitadas mediante compensação com outros tributos (IVA e ICDB).
Na jurisdição argentina admite-se, ao que tudo indica, a compensação tributária
como ocorre no Brasil, guardadas, obviamente, suas especificidades.
Significa dizer que o “impuesto a las ganancias”, devido mensalmente, e/ou no
“ajuste anual”, pode ser liquidado mediante compensações com outras espécies.
A ficha-resumo da declaração do “imposto sobre a renda” argentino, juntado à fl.
244, reúne as informações relevantes quanto ao total devido no ano e como tal montante fora
quitado (compensações e retenções tidas por sofridas na fonte).
Reconheço que o trecho “imposto foi pago”, destacado no § 3o do art. 26 da Lei n°
9.249, de 1995, comporta interpretações divergentes:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Aqui mesmo, na República Federativa do Brasil, o instituto da compensação
evoluiu, a ponto de se revestir da natureza de confissão de dívida.
Aos nossos olhos, por exemplo, a estimativa mensal de IRPJ compensada com
pagamento indevido de IOF, ou com saldo credor de IPI, considera-se apta a compor o
correspondente saldo negativo desde a publicação da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro
de 2003, ainda que a compensação não tenha sido homologada (Súmula CARF n° 177).
Porém, que tratamento é dado pelo fisco argentino às compensações?
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Trago esses “senões” à tona para aderir aos que compreendem que pagamento
efetuado no exterior, com consularização e tudo o mais, restringe-se a pagamento, fazendo,
assim como o fez o julgador de piso, exceção, “em tese”, às retenções do impuesto sofridas na
fonte, desde que comprovadas!
Ora, bem sabemos o quanto se discute no contencioso nacional a necessidade da
prova das retenções. Esse Conselho por diversas vezes se defronta com o tema, com decisões em
sentidos diversos, dada a correspondente instrução processual.
O documento de folha 264 do processo reporta-se às retenções de “IRRF” tidas
por sofridas na fonte pela operacional argentina, “como informado por internet a AFIP”
(Administración Federal de Ingresos Públicos):

E a comprovação das supostas retenções resume-se ao que colacionado acima.
Como saber, diante do que dos autos (não) consta, se as retenções foram, ou não,
efetivamente confirmadas pelo fisco argentino?
Ainda, como negar tratamento isonômico às retenções no que tange à necessária
tributação das correspondentes receitas em território estrangeiro? Como saber, diante do que
(não) consta dos autos, se tais rendimentos compuseram a base de cálculo do “impuesto a las
ganancias”, sem que qualquer documento produzido pela jurisdição aponte nesse sentido?
Tampouco há no processo qualquer indicação das taxas de conversão do imposto
supostamente liquidado mediante compensação e retenção. Há, apenas, o quadro reproduzido no
relatório, trazendo valores em pesos argentinos.
No tocante à ausência de escrituração das participações em controladas, bem
como à não transcrição dos demonstrativos da controlada direta e da indireta no Livro Diário, o
julgador de primeira instância não se ateve a um aspecto meramente formal.
A busca pela verdade material, critério reiteradamente invocado pela Recorrente,
exige a disponibilização das informações correlatas. E, a propósito, o precedente da qual se
socorre a Recorrente labuta, na verdade, em seu desfavor. Reproduzo o correspondente excerto e
a ementa trazida no corpo do recurso (grifos da Recorrente):
Seguindo a premissa do princípio da verdade material, vale destacar que o CARF já se
manifestou sobre o assunto, afastando a autuação realizada pela fiscalização pelo fato de
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

não ter sido realizada a transcrição dos balanços no livro diário, uma vez que tal fato
não é requisito de validade da escrituração, devendo prevalecer a busca pela verdade
material. Veja-se:
•
Acórdão n. 103-22.470 de 26/05/2006 - Proc. n. 10120.000721/2003-68
IRPJ. CSSL. MULTA ISOLADA. FALTA DE TRANSCRIÇÃO DOS BALANÇOS
E BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO NO LIVRO DIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA ESCRITURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA
SANÇÃO. O art. 35, § 1o, alínea “a”, da Lei no 8.981/95 não se coaduna com o
entendimento segundo o qual a transcrição dos balanços ou balancetes, no livro
Diário, é requisito de validade da escrituração. A norma estabeleceu, sim, a
subordinação da validade dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução à
transcrição no Diário, o que em nada afeta a validade e a eficácia da escrituração
como prova primária. Se esta existe, o agente fiscal pode, e deve, a partir dela,
empreender as diligências necessárias à configuração do fato tributário, exceto se
comprovada a existência de vício que a torne imprestável. Por outro lado, se não
houver, sequer, alusão à existência de tal contaminação, a escrituração permanece
com sua eficácia preservada, o que impede a apressada aplicação de multas isoladas,
calculadas sobre as diferenças entre os valores das estimativas mensais, apuradas pelo
Fisco, com base na receita bruta, e os valores já antecipados pela fiscalizada com
supedâneo nos balanços de suspensão ou redução, rejeitados pela autoridade fiscal em
razão da ausência de transcrição, uma vez que o rígido formalismo não prevalece
sobre a verdade real.
A fonte primária citada no precedente é a escrituração contábil da sociedade
empresária nacional. A da estrangeira, evidentemente, não se encontra acessível ao nosso Fisco.
Não se trata, no caso concreto, de rígido formalismo, mas de mecanismos necessários, em seu
conjunto, à comprovação dos fatos alegados, ocorridos em jurisdição diversa.
Os documentos e as informações reclamadas pela legislação nacional buscam
salvaguardar nossos interesses, em compasso, sem exageros ou qualquer discriminação, com o
tratamento que o legislador pátrio entende ser o adequado aos eventos ocorridos no País.
Ademais, convém ressalvar que não há nos autos qualquer documento alusivo a
“impuesto a las ganancias” efetivamente pago na República Argentina. O que há, não custa
repetir, são as referidas compensações e as supostas retenções lá, sucessivamente, solicitadas e
informadas como sofridas na fonte ao fisco.
Deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela
Recorrente, para fins de compensação de tributos por si devidos. Assim, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos
devem ser provados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
E o Decreto no 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir (grifou-se).
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação o fato alegado
pela Recorrente.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Assim, no que toca ao imposto tido por pago no exterior, julgo nada haver a ser
reformado na decisão de piso, com a ressalva do óbice aqui afastado.
Quanto à retenção em litígio, sofrida pela Recorrente, assiste-lhe razão. O lapso
cometido pelo julgador a quo é manifesto.
Tanto o Despacho Decisório, como o relatório da própria decisão combatida, são
claros quanto ao que não fora inicialmente admitido e o que veio a ser posteriormente
confirmado pela DRJ, a qual não produziu os efeitos almejados pelo contribuinte por evidente
equívoco.
Resumidamente, dos R$ 57.681,08 alusivos à retenção em litígio atestada pela
DRJ, apenas R$ 21.394,93 foram confirmados pela autoridade fiscal, sendo passível de admissão
na composição do IRPJ do período a parte remanescente (R$ 36.286,15), sem redundar, contudo,
em direito creditório do contribuinte, já que, ainda assim, a soma das parcelas validadas
(R$ 90.031,17 e R$ 36.286,15) sequer seria apta a liquidar o imposto devido no período
(R$ 220.253,70).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir que o Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte em litígio, no montante de R$ 36.286,15 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta
reais e quinze centavos), componha a apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do
ano-calendário 2011, sem que com isso se reconheça qualquer direito creditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.038 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901460/2015-94

Fl. 800
DF CARF MF
Original